Tribunal: TJDFT
Processo: 0047273-47.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0047273-47.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JAYME DA SILVA LIMA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O exequente formula pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar o valor executado considerando a aplicação dos parâmetros de correção monetária fixados no Tema 810/STF, qual seja, o IPCA-E, que prevalece sobre aquele supostamente fixado no título judicial (TR) (ID 67118328). O Distrito Federal impugna o pleito porque o requisitório já foi expedido, existindo distinguishing entre o caso em exame e aqueles retratados nos Temas 1170 e 810/STF (ID 69117186). Antes de apreciar a questão da atualização trazida pelo executante, é necessário conferir se houve ou não o pagamento do precatório e da RPV (ID 10126586). Da análise dos autos, depura-se que a requisição de precatório espelha a soma do crédito executado (principal), das verbas advocatícias sucumbenciais e das contratuais, com as seguintes quantias: R$ 142.904,21 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e quatro reais e vinte e um centavos), R$ 14.290,42 (quatorze mil, duzentos e noventa reais e quarenta e dois centavos) e R$ 28.580,84 (vinte e oito mil, quinhentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos), respectivamente (ID 10126586). No ID 66563272, constam dois alvarás de levantamento (ns. 2366 e 2423), nos valores brutos respectivos de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil, novecentos e vinte reais) e R$ 9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais). Contudo, ao que parece, refletem um processo alheio ao presente, número 0020782-66.2017.8.07.0000. Adicionalmente, em que pese o Distrito Federal ter registrado que "o requisitório já foi expedido e pago” (ID 69117186 - p. 1), não há qualquer suporte documental a lastrear a afirmação. Conquanto intimadas para se pronunciarem acerca da quitação (ID 66624500), as partes travaram debate sobre a atualização monetária do importe buscado, omitindo-se do tópico. Diante do cenário, manifestem-se os litigantes especificamente sobre o pagamento da requisição de precatório de ID 10126586. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador